Tribunal: TJMT
Processo: 1074063-96.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074063-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO AD EXITUM. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO. CLÁUSULA DE PERECIMENTO DE DIREITO. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO (ART. 22, §2º, EOAB). QUITAÇÕES ANUAIS. INEFICÁCIA PARA AFASTAR VERBA DECORRENTE DA RESCISÃO. QUANTUM PROPORCIONAL AO TRABALHO PRESTADO. JUROS DESDE A CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários, fixando em R$ 11.000,00 a remuneração devida a escritório de advocacia por serviços prestados em execução judicial, após rescisão unilateral do contrato pelo banco contratante, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (
ii
) definir se a rescisão unilateral de contrato de honorários ad
exitum
afasta o direito à remuneração pelo trabalho prestado; (
iii
) aferir a validade dos termos de quitação e da cláusula de perecimento do direito a pagamentos; (
iv
) examinar a adequação do valor arbitrado e dos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia é dirimida a partir de prova documental suficiente e interpretação de cláusulas contratuais, sendo o magistrado destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que pactuado sob a modalidade ad
exitum
, não suprime o direito à remuneração proporcional pelo labor efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

5. Cláusula contratual que prevê o perecimento integral do direito a honorários em caso de rescisão revela caráter potestativo quando invocada por quem deu causa ao rompimento, devendo ser interpretada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. Os termos anuais de quitação referem-se aos pagamentos ordinários processados no respectivo exercício, não alcançando verba decorrente de rescisão posterior que impede o implemento da condição de êxito.

7. O arbitramento com fundamento no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 é cabível quando a rescisão inviabiliza o cumprimento da condição contratual, impondo-se fixação equitativa, observada a extensão do trabalho prestado e o proveito econômico potencial. O valor arbitrado mostra-se proporcional à atuação profissional desenvolvida ao longo de quatro anos.

8. Os juros de mora incidem desde a citação, momento da constituição em mora (art. 405 do CC), e a correção monetária desde o arbitramento, quando a obrigação se torna líquida, não se impondo a substituição pelo regime da Taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários ad
exitum
não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado, sendo cabível o arbitramento judicial com fundamento no art. 22, §2º, do EOAB. 2. Cláusula que prevê perecimento integral do direito a honorários, quando invocada por quem promove a rescisão, deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva, vedado o enriquecimento sem causa. 3. Em ação de arbitramento, os juros de mora fluem desde a citação e a correção monetária desde a fixação judicial do valor.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.906/94, art. 22, §2º; CC,
arts
. 405 e 884; CPC,
arts
. 370 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
829.109/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
; STJ, precedentes sobre honorários ad
exitum
e revogação de mandato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários
(nº.1074063-96.2025.8.11.0041)
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para arbitrar os honorários advocatícios devidos ao autor, referentes aos serviços prestados na Ação de Execução nº 0000840-62.2016.8.10.0109 (Comarca de Paulo Ramos/MA), no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Determinou a incidência de correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova oral (depoimento pessoal do representante do autor), necessária para esclarecer a relação contratual de 30 anos e a concordância com os termos pactuados.

No mérito, sustenta:

Validade dos Termos de Quitação
, a
firma
ndo
que o Apelado firmou termos anuais de quitação plena, geral e irrevogável (Cláusula 6.22), renunciando a quaisquer cobranças futuras referentes aos períodos abarcados.

Força Obrigatória dos Contratos (Pacta Sunt Servanda)
, d
efende
ndo
a validade das cláusulas contratuais, especialmente a Cláusula 17.6, que prevê o
perecimento do direito a pagamentos pendentes em caso de rescisão, argumentando que o contrato era de risco/êxito e o pagamento dependia da efetiva recuperação de crédito (Princípio do Benefício Financeiro), o que não ocorreu no caso paradigma.

Inaplicabilidade do Art. 22, §2º do EOAB
, a
lega
ndo
que havendo contrato escrito com previsão expressa de remuneração, não cabe arbitramento judicial.

Subsidiariamente
, p
ugna pela redução do quantum arbitrado, alegando desproporcionalidade, visto que o Banco nada recuperou na ação de execução.

Requer a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado ou da sentença, bem como a aplicação da Taxa SELIC (Lei nº 14.905/2024) para englobar juros e correção.

Nas contrarrazões
(ID 334521900)
, o Apelado refuta a preliminar de cerceamento de defesa, sustentando ser matéria unicamente de direito e prova documental. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a rescisão unilateral e imotivada do contrato, impedindo a atuação do advogado até o final da demanda, atrai a necessidade de arbitramento para evitar enriquecimento ilícito do Banco. Alega que os termos de quitação são genéricos e referentes a adiantamentos, não abrangendo a verba devida pela rescisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o
Apelante argui nulidade da sentença por julgamento antecipado, alegando ser imprescindível o depoimento pessoal do representante do escritório Apelado para esclarecer a relação contratual.

Sem razão.

O Juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, a controvérsia reside na interpretação de cláusulas contratuais e na valoração jurídica dos serviços prestados, cuja prova é eminentemente documental (contrato e cópia do processo
onde
se deu a atuação).

O depoimento pessoal do representante do escritório autor seria
inócuo
para alterar o conteúdo das cláusulas escritas ou a comprovação dos atos processuais já documentados nos autos. A questão versa sobre matéria de direito (possibilidade de arbitramento após rescisão unilateral), estando o feito apto a julgamento.

Rejeito a preliminar.

VOTO
-
MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários
(nº.1074063-96.2025.8.11.0041)
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios após a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo Banco, em contrato que previa remuneração condicionada, substancialmente, ao êxito (recuperação de crédito).

É incontroverso que o escritório Apelado prestou serviços ao Banco por longos anos e atuou na Ação de Execução nº 0000840-62.2016.8.10.0109 até a revogação do mandato em novembro de 2020. O contrato foi rescindido unilateralmente pelo Banco.

O Apelante invoca a Cláusula 17.6, que dispõe que, ocorrendo a rescisão, pereceria o direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos (leia-se: onde não houve o êxito financeiro final).

Todavia, tal cláusula, quando interpretada em cenário de rescisão unilateral e imotivada por parte da instituição financeira, revela-se abusiva e potestativa, pois coloca o advogado à mercê exclusiva da vontade do cliente, permitindo que este usufrua dos serviços prestados (ajuizamento, citações, pesquisas de bens) e, ao rescindir o contrato antes do desfecho, se exima de qualquer pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revogação do mandato ou a rescisão unilateral do contrato de honorários, mesmo quando
ad
exitum
, não retira do advogado o direito ao recebimento da remuneração pelo trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Nesse sentido, aplica-se o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), pois, com a rescisão que impede o implemento da condição (êxito), surge a lacuna quanto à remuneração do labor parcial, que deve ser suprida pelo arbitramento judicial.

O Banco alega que os termos anuais de quitação (Cláusula 6.22) impedem a cobrança. A sentença analisou corretamente a questão.

Os termos de quitação anuais referem-se aos pagamentos processados administrativamente naquele exercício (geralmente adiantamentos ou volumetria previstos contratualmente). Eles não possuem o condão de dar quitação antecipada e genérica a direitos decorrentes de uma rescisão contratual futura e imotivada.

A pretensão do autor não é cobrar valores que deveriam ter sido pagos em 2017 ou 2018 e não o foram, mas sim ser indenizado/remunerado pelo trabalho acumulado no processo que, devido à rescisão em 2020, não gerará os honorários de êxito previstos. A quitação passada não alcança a verba indenizatória decorrente do rompimento do vínculo.

O valor da causa na Ação de Execução em que o Apelado atuou é de aproximadamente R$ 116.564,24
(cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e, a
sentença arbitrou os honorários em R$ 11.000,00
(onze mil reais)
.

O arbitramento deve observar a proporcionalidade, o trabalho realizado e o valor econômico (art. 85, §2º e §8º do CPC).

Compulsando os autos, verifica-se que o escritório atuou de 2016 a 2020, elaborando a inicial, promovendo a citação, requerendo pesquisas de bens (
Bacenjud
/
Infojud
) e acompanhando o feito. Embora não tenha havido recuperação efetiva do crédito (êxito final), houve efetiva prestação de serviço qualificado por quatro anos.

O valor fixado (aproximadamente 9,4% do valor da causa) mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, não comportando redução. Fixar valor irrisório aviltaria a dignidade profissional do advogado. Por outro lado, o valor não excede o teto contratual nem se mostra desproporcional ao benefício potencial da demanda.

O Apelante requer a aplicação da Taxa SELIC (Lei nº 14.905/2024) e a alteração do termo inicial dos juros.

A sentença determinou:

c
orreção
m
onetária (INPC):
a
partir do arbitramento (data da sentença). Correto, pois foi neste momento que a obrigação se tornou líquida
e j
uros de
m
ora (1% a.m.):
a
partir da citação.

Quanto aos juros, o STJ possui entendimento firme de que, nas ações de arbitramento de honorários, os juros de mora incidem a partir da citação, pois é o momento em que o devedor é constituído em mora (art. 405 do CC/2002), ainda que o valor seja fixado posteriormente.

"...tratando-se de ação de arbitramento de honorários, os juros de mora incidem a partir da citação." (
AgInt
no
AREsp
829.109/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
).

Quanto ao pedido de aplicação da Taxa SELIC com base na Lei 14.905/2024 (que altera o art. 406 do CC), entendo que a sistemática adotada pela sentença (Correção pelo INPC desde o arbitramento + Juros de 1% desde a citação) é a mais adequada para garantir a recomposição do valor e a penalização pela mora no caso específico de arbitramento, onde a dívida nasce ilíquida.

A aplicação retroativa ou imediata da nova sistemática em processos em curso, alterando critérios já consolidados na jurisprudência local para arbitramento, poderia gerar confusão quanto ao termo inicial da correção (que na SELIC engloba juros).

Ademais, a separação dos encargos permite maior clareza: a correção mantém o poder de compra da moeda desde a fixação do valor (Súmula 362 STJ, por analogia), e os juros penalizam a demora desde a citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a r. sentença.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026